Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727807-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: REBECA DE ARAUJO BASTOS AFFONSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 132578487 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por L.A.B.A., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento da medicação Canabidiol, para uso contínuo no tratamento de epilepsia, sob pena de multa. Todavia, proferida sentença (ID 136589940, autos de origem), em que foi homologado o acordo entre as partes, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora